Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-10.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000718-10.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de procedência, que condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do autor.

Inconformado, o recorrente interpõe recurso no dia 15.07.2022, explanando nas razões os motivos para o julgamento de total improcedência das pretensões do reclamante. Subsidiariamente, a fixação do quantum indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

Preparo recursal comprovado no Id. 140184198, no dia 18.07.2022, às 12h48min.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023